Tribunal: TJDFT
Processo: 0708517-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESTAMENTO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. LIMITES COGNITIVOS. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGÍTIMA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. MATÉRIA ALHEIA À BASE COGNITIVA DO PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. O procedimento de jurisdição voluntária que regula a abertura, o registro e o cumprimento do testamento destina-se a conhecer a declaração de última vontade do de cujus, verificar a sua regularidade formal e ordenar seu cumprimento, na linha do que estabelecem os artigos 735 e 736 do Código de Processo Civil.
II. Perspectivas de conteúdo substancial ou que, mesmo formais, suscitam aprofundamento cognitivo ou probatório, não podem ser conhecidas e valoradas pelo juiz dentro do rito de jurisdição voluntária que tem por objeto, única e exclusivamente, a verificação da regularidade formal do testamento.
III. Somente vícios externos têm o condão de impedir a aprovação judicial do testamento, o que não significa, de outra borda, que vícios internos ou substanciais não possam ser questionados em sede adequada.
IV. Apelação conhecida e desprovida.